Tribunal: TJMT
Processo: 1021181-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021181-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (AGRAVADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 477,
§2o, I,
DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXPERT PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial e encerrou a instrução processual, sem oportunizar ao perito a prestação de esclarecimentos sobre pontos impugnados pela parte.

O agravante apresentou impugnação técnica ao laudo pericial, apontando diversos vícios e falhas materiais, como a utilização indevida da área cartorária de 397,10 hectares em vez da área real de 253 hectares, desconsideração de documentos
técnicos entregues durante a vistoria e ausência de fundamentação para os graus de precisão atribuídos ao laudo.

O juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, encerrando a instrução processual sem determinar que o perito prestasse os esclarecimentos requeridos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial e o encerramento da instrução processual sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados pela parte, nos termos do art. 477, §2o, I, do CPC.

III. Razões de decidir

5. O art. 477, §2o, I, do CPC estabelece que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, sendo tal providência obrigatória antes da homologação definitiva do laudo.

6. A impugnação apresentada pelo agravante apontou questões técnicas relevantes, como a divergência quanto à área real do imóvel avaliado, que pode impactar diretamente o resultado da perícia e o deslinde da causa.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial sem a prévia intimação do expert para prestar esclarecimentos sobre pontos controvertidos suscitados pelas partes.

8. A ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, comprometendo a formação do juízo de convicção.

9. O dever de zelar pela duração razoável do processo não autoriza a supressão de garantias processuais fundamentais, como o direito ao contraditório técnico sobre prova pericial impugnada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial e o encerramento da instrução processual sem a prévia intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados pela parte, nos termos do art. 477, §2o, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 477, §2o, I, e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030491-95.2022.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025; TJMT, N.U 1013680-60.2022.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/
2025.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 1002734-51.2019.8.11.0003,
que
homologou o laudo pericial e encerrou a
instrução processual, rejeitando a impugnação apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega
que a
pós a juntada do laudo pericial, apresentou impugnação técnica robusta, apontando diversos vícios e falhas materiais, tais como: a) utilização indevida da área cartorária de 397,10 hectares, em vez da área real de 253 hectares comprovada por documentos técnicos contemporâneos e oficiais; b) desconsideração injustificada de documentos entregues diretamente ao perito durante a vistoria, como mapas georreferenciados, memoriais descritivos e dados extraídos do SIMCAR/SEMA-MT; c) ausência de fundamentação para os graus de precisão e fundamentação atribuídos ao laudo; d) falta de delimitação entre áreas produtivas e de preservação ambiental; e) inexistência de identificação técnica precisa dos limites e confrontações dos imóveis
.

Argumenta que o
laudo pericial foi homologado com base em erro material de natureza gravíssima, consistente na adoção da área formal constante das matrículas (397,10 hectares) como base para valoração do imóvel, sem qualquer verificação técnica da área real efetiva da propriedade
.

A
duz que
área real está corretamente delimitada em 253,00 hectares, conforme documentos oficiais atualizados entregues ao perito durante a vistoria e expressamente mencionados na própria petição inicial;

Salienta que a
omissão do perito em considerar essa realidade técnica gerou uma distorção significativa na avaliação do imóvel, resultando em uma superavaliação de 144,10 hectares, o que equivale a aproximadamente 57% de acréscimo indevido na metragem avaliada;

Diz que h
ouve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi homologado e a instrução processual foi encerrada sem que o perito fosse intimado a esclarecer as relevantes dúvidas técnicas e a corrigir
os vícios apontados na impugnação ao laudo, contrariando o disposto no art. 477, §2o, I, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos quanto ao tamanho real da área e o método utilizado, sob pena de nulidade da perícia.

Em decisão liminar (ID
.
296995389), foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão homologatória do laudo pericial, bem como o trâmite do processo de origem, de modo a evitar a prolação de sentença antes da deliberação definitiva acerca da necessidade de o perito prestar os esclarecimentos pretendidos pelo agravante.

O agravado apresentou contrarrazões (ID
.
299018369), sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso por simples reexame da matéria, falta de dialeticidade e supressão de instância.

No mérito, defende que os esclarecimentos solicitados seriam desnecessários e de cunho meramente protelatório, não integrando o âmbito de controvérsia da presente prestação jurisdicional.

O agravado também interpôs Agravo Interno (ID
.
298332884) contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, ao qual o agravante apresentou contrarrazões (ID
.
304882891).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente, afasto as alegações de não conhecimento do recurso por simples reexame da matéria, falta de dialeticidade e supressão de instância, pois o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara e objetiva as razões pelas quais entende que houve cerceamento de defesa, com violação expressa ao art. 477, §2o, I, do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre os pontos impugnados pelo agravante, antes da homologação do laudo pericial e encerramento da instrução processual.

O art. 477, §2o, I, do CPC estabelece expressamente que:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...)

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;"

Trata-se de norma cogente que impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos controvertidos do laudo, quando solicitados pelas partes. Não se trata de mera faculdade do juiz determinar ou não tais esclarecimentos, mas de garantia processual que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa na produção da prova técnica.

No caso em análise, o agravante apresentou impugnação fundamentada ao laudo pericial, apontando diversos vícios e inconsistências técnicas, com destaque para a divergência quanto à área real do imóvel avaliado. Segundo alega, o perito considerou na avaliação a área de 397,10 hectares, quando a área real seria de apenas 253 hectares, conforme documentos técnicos contemporâneos e oficiais.

Essa divergência não é irrelevante ou meramente formal. Ao contrário, trata-se de
possível
erro material significativo que pode comprometer substancialmente o resultado da perícia, uma vez que a diferença de 144,10 hectares representa aproximadamente 57% de acréscimo indevido na metragem avaliada, o que naturalmente impacta de forma direta o valor atribuído ao imóvel.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados pelas partes configura cerceamento de defesa, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. JUNTADA DE LAUDO DIVERGENTE POR PERITO ASSISTENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) O Código de Processo Civil, em seu art. 477, § 2o, obriga o perito judicial a prestar esclarecimentos sobre divergências ou pontos de dúvida, inclusive os indicados por assistente técnico das partes. O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é violado quando não se oportuniza
às partes manifestação sobre provas técnicas essenciais ao julgamento. A ausência de análise dos pedidos de esclarecimento pericial e a prolação da sentença sem resposta às impugnações comprometem a formação do juízo de convicção, caracterizando cerceamento de defesa. (...) Tese de julgamento: A ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos pelas partes constitui cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Deve ser anulada a sentença que desconsidera impugnações ao laudo pericial sem determinação prévia de esclarecimentos, conforme disposto nos
arts
. 477 e 480 do CPC." (N.U 1013680-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025).

"Direito Civil. Apelação Cível. Contrato Bancário. Empréstimo Consignado. Alegação De Fraude. Perícia Grafotécnica Insuficiente. Cerceamento De Defesa. Sentença Anulada. Recurso Provido. (...) A ausência de resposta aos quesitos formulados pelo Banco e a falta de quadros comparativos objetivos impediram o contraditório técnico. A sentença violou o devido processo legal ao utilizar como prova conclusiva laudo técnico inconclusivo e impugnado. (...) Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que se fundamenta exclusivamente em laudo grafotécnico inconclusivo e impugnado, sem oportunizar esclarecimentos periciais". (N.U 1030491-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).

Por outro lado, n
ão procede o argumento do agravado de que os esclarecimentos solicitados seriam desnecessários ou de cunho meramente protelatório. A divergência quanto à área real do imóvel é questão técnica relevante que pode impactar diretamente o resultado da perícia e, consequentemente,
n
o desfecho da causa.

Também não prospera a alegação de que os esclarecimentos solicitados extrapolam o objeto da perícia. A avaliação mercadológica do imóvel, para ser fidedigna, deve necessariamente considerar a área correta do bem avaliado. Se há divergência significativa quanto à metragem do imóvel (397,10 hectares versus 253 hectares), é imprescindível que o perito esclareça qual área efetivamente considerou na avaliação e justifique tecnicamente sua escolha.

Ressalte-se que não se está, neste momento, emitindo juízo de valor sobre a correção ou não do laudo pericial, mas apenas reconhecendo o direito da parte de obter esclarecimentos sobre pontos controvertidos da prova técnica, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com a intimação do perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar os esclarecimentos solicitados pelo agravante em sua impugnação ao laudo pericial, nos termos do art. 477, §2o, I, do CPC.

Em consequência do julg
amento do mérito do Agravo de Instrumento
,
julgo prejudicado
o
Agravo

Interno
pela perda do seu objeto.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025